Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. REPAROS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE INFRAESTRUTURA EM VIA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
1. À toda evidência, a pretensão é de realização emergencial de obras públicas para atender a interesse privado com aplicação de multa (astreintes).
2. Tudo está a indicar que o local está servido por rede elétrica e fornecimento de água, e se ficar comprovada a impossibilidade de disponibilização dos serviços, cabe a rescisão do contrato, nunca a aplicação de multa.
3. Embora não se negue o péssimo estado de conservação da rua que dá acesso ao lote, não se trata de problema exclusivo da autora, ora agravada, e sim de toda a cidade de Brasília, sem falar que não compete à agravante realizar as obras de acesso, cujo raciocínio também se aplica em relação ao lixo e resíduos .
4. A alegação de que não foi edificado no terreno por não existir obras de infraestrutura básica não se sustenta, à medida em que grande parte das mencionadas obras já foram realizadas.
5. Deu-se provimento ao recurso. Maioria.